Tribunal: TJMT
Processo: 1024336-08.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024336-08.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELANTE), TABATA FERNANDES ELISEI - CPF: 430.369.748-65 (ADVOGADO), MATHEUS CORREA MONTEIRO - CPF: 432.519.308-18 (ADVOGADO), Filipe paes ferreira registrado(a) civilmente como MATHEUS CASTELO BRANCO E SILVA - CPF: 388.674.368-30 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANA CELIA MATEUS - CPF: 486.978.771-72 (APELADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), ANA CELIA MATEUS - CPF: 486.978.771-72 (APELANTE), NAIARA LIMA TOBIAS - CPF: 035.670.931-00 (ADVOGADO), VICTORIA MELO LEAL - CPF: 042.745.281-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A E PROVEU O APELO ADESIVO DE ANA CÉLIA MATEUS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REQUALIFICAÇÃO DA AVENÇA PARA MÚTUO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC; TEMA 929/STJ). DANO MORAL CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS PELA TAXA SELIC (TEMA 112/STJ E LEI 14.905/2024). PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação de CAPITAL CONSIG SCD S.A. e apelação adesiva de ANA CÉLIA MATEUS contra sentença que:
(i)
afasta a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;
(ii)
requalifica o ajuste como mútuo bancário consignado, com incidência das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN desde a contratação;
(iii)
condena à restituição simples do indébito; e
(iv)
impõe custas e honorários à instituição financeira. A autora postula repetição em dobro e compensação por dano moral; a ré pugna pela validade do RMC, legalidade de juros e capitalização, aplicação da série “cartão de crédito parcelado” do BACEN, afastamento/redução de dano moral e adoção exclusiva da SELIC.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a contratação de RMC é válida ou viciada por falta de informação, impondo-se a requalificação para mútuo consignado;

(ii) estabelecer se a restituição do indébito é simples ou em dobro;

(iii) determinar a configuração de dano moral e seu
quantum
; e

(iv) fixar os critérios de correção e juros (SELIC x INPC e termo inicial).

III. Razões de decidir

3. Incidência do CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), com reconhecimento da vulnerabilidade técnica e informacional da consumidora, impondo deveres qualificados de informação e transparência (CDC, arts. 6º, III e VIII; 46; 54, § 4º).

4. Prova dos autos evidencia deficiência informacional grave: inexistência de cartão físico, faturas e uso em compras; divergência entre “valor financiado” (R$ 40.029,60) e “valor efetivamente creditado” (R$ 10.741,31) sem justificativa; descontos sob rubrica “cartão de crédito”; e ausência de esclarecimento prévio sobre a natureza e riscos do RMC, caracterizando vício de consentimento.

5. Instrumento eletrônico (CCB/Clicksign) não elide o vício, pois não demonstra ciência inequívoca das condições; ademais, refere “crédito não rotativo”, incompatível com cartão rotativo, reforçando a requalificação para mútuo consignado.

6. Falhas adicionais: não comprovação de entrega documental adequada em canais formais (Consumidor.gov, BACEN e SAC) e ausência de registro no REGISTRATO/SCR, em desconformidade com a Resolução BACEN nº 4.571/2017, evidenciando quebra da boa-fé objetiva.

7. Requalificada a avença para empréstimo consignado, a taxa aplicável é a média de mercado do BACEN para a mesma espécie, à luz da Súmula 530/STJ, afastada a série “cartão de crédito parcelado”.

8. Configurada cobrança contrária à boa-fé objetiva, com descontos após 30/03/2021, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929/STJ (modulação do EAREsp 676.608/RS).

9. O desconto prolongado sobre verba de natureza alimentar, aliado à resistência informacional do fornecedor e à incerteza sobre a dívida por mais de 18 meses, ultrapassa o mero aborrecimento e consubstancia dano moral, fixado em R$ 8.000,00, observada a proporcionalidade (correção a partir do arbitramento – Súmula 362/STJ).

10. Os consectários legais incidem pela Taxa SELIC, de forma exclusiva, vedada a cumulação com índice de correção monetária (Tema 112/STJ e art. 406 do CC, com redação dada pela Lei 14.905/2024), observada a data de início de sua eficácia.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso principal parcialmente provido. Recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de RMC sem informação clara, adequada e inequívoca importa vício de consentimento e autoriza a requalificação do ajuste para mútuo consignado.

2. Na ausência de comprovação da taxa efetivamente pactuada, aplica-se a taxa média de mercado do BACEN praticada nas operações da mesma espécie do negócio requalificado (Súmula 530/STJ).

3. A cobrança indevida posterior a 30/03/2021 enseja repetição do indébito em dobro, bastando a violação à boa-fé objetiva (Tema 929/STJ).

4. Descontos consignados indevidos e prolongados sobre verba alimentar, somados à recalcitrância informacional do fornecedor, configuram dano moral indenizável.

5. Correção monetária e juros moratórios incidem exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme Tema 112/STJ e art. 406 do CC (Lei 14.905/2024).

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1º, III; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, V, 42, parágrafo único, 46 e 54, § 4º; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, 421 e 422; MP nº 2.170-36/2001; Resolução BACEN nº 4.571/2017; Decreto/MT nº 691/2016 e Decreto/MT nº 1.630/2025; Lei nº 14.905/2024; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297, 362 e 530; STJ, Tema 112 (SELIC) e Tema 929 (repetição em dobro), modulado no EAREsp nº 676.608/RS; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.573.573/RJ, 3ª Turma, j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017; STJ, EAREsp nº 1.847.842/PR, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023; TJ/MT, RAC nº 1022486-50.2023.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 27/11/2024, DJe 29/11/2024; TJ/MT, RAC nº 1020817-11.2021.8.11.0015, 3ª Câm. Dir. Priv., j. 20/03/2024, DJe 24/03/2024; TJ/MT, RAC nº 1000706-89.2021.8.11.0052, 4ª Câm. Dir. Priv., j. 29/01/2025, DJe 02/02/2025; TJ/MG, IRDR Tema 73, RAC nº 50017479720238130407, 18ª Câm. Cível, j. 14/05/2024, DJe 14/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
e Recurso de Apelação Adesivo interposto por
ANA CÉLIA MATEUS
, ambos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dr. Alex Nunes de Figueiredo, nos autos da Ação Revisional para Adequação da Modalidade Contratual c/c Pedidos de Tutela Antecipada, Danos Morais e Materiais ajuizada por
ANA CÉLIA MATEUS,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, determinando:
(i)
a revisão da contratação, afastando a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;
(ii)
a requalificação da relação contratual como contrato de mútuo bancário consignado, com aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN desde a contratação;
(iii)
a condenação da Requerida à restituição dos valores cobrados indevidamente, mediante repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, corrigidos pelo INPC com juros de 1% ao mês; e
(iv)
a condenação da Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (
vide
ID. 310367389)
.

Por suas razões recursais de ID. 310367392,
a Apelante sustenta, em síntese:
(i)
a legalidade das taxas de juros pactuadas, que não ultrapassariam uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN;
(ii)
a legalidade da capitalização mensal de juros, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001;
(iii)
que a modalidade específica de taxa de juros aplicável seria aquela referente a “
cartão de crédito parcelado
” (série 25478 do BACEN), e não a de empréstimo consignado tradicional;
(iv)
a improcedência do pedido de indenização por danos morais, por ausência de violação aos direitos da personalidade;
(v)

subsidiariamente
, a redução do
quantum
indenizatório para evitar enriquecimento sem causa; e
(vi)
a aplicação exclusiva da Taxa SELIC para atualização dos valores, afastando-se a cumulação com o INPC.

Com essas considerações, pugna pelo
provimento do recurso
para reforma integral da sentença, com o
reconhecimento da legalidade dos juros praticados
e
afastamento da condenação por danos morais
ou,
subsidiariamente
, pela
redução do valor indenizatório
e
aplicação exclusiva da Taxa SELIC
.

Por sua vez, a Apelada apresentou contrarrazões ao ID. 310367395, pugnando pela
manutenção integral da sentença recorrida
.
Simultaneamente
, manejou
Recurso Adesivo
, requerendo:
(i)
a reforma parcial da sentença para que a
restituição seja determinada em dobro
, nos termos do art. 42, § único, do CDC; e
(ii)
o
reconhecimento da ocorrência de dano moral
, com fixação de indenização em valor não inferior a R$ 10.000,00, conforme precedentes do TJ/MT e STJ.

CAPITAL CONSIG
apresentou contrarrazões ao recurso adesivo no ID. 318888886, pugnando por sua rejeição integral e
manutenção da sentença quanto à improcedência dos pedidos de repetição em dobro e danos morais
.

Recursos tempestivos, estando preparado o Apelo principal (ID. 311962391), enquanto o Recurso Adesivo está dispensado de preparo ante a concessão das benesses da justiça gratuita (ID. 310367360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA ALEGADA DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO

A Apelante
CAPITAL CONSIG
, em suas contrarrazões ao Recurso Adesivo, suscita preliminar de deserção, argumentando que a Apelada
ANA CÉLIA
não teria recolhido o preparo recursal específico para o recurso adesivo.

Contudo, a insurgência não merece acolhida, dado que
ANA CÉLIA MATEUS
está amparada pelas
benesses da justiça gratuita
, outrora concedida pelo Juízo a quo no ID. 310367360, de modo que
está dispensada do preparado do Recurso Adesivo
.

Assim,
rejeito a preliminar de deserção
suscitada pela Apelante
CAPITAL CONSIG
.

II) DA AFIRMADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A Apelada
ANA CÉLIA MATEUS
, em suas contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto pela
CAPITAL CONSIG
, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, argumentando que o recurso da instituição financeira não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a apresentar teses genéricas sobre a legalidade das taxas de juros e da capitalização mensal, sem enfrentar adequadamente os fundamentos fático-jurídicos que embasaram a decisão de primeiro grau.

A alegação não merece acolhida
.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do duplo grau de jurisdição, impõe à Parte Recorrente o ônus de expor os fundamentos de fato e de direito que embasariam a reforma da decisão recorrida. Não basta, assim, a mera insatisfação com o julgado, sendo necessária a exposição dos motivos específicos que justificariam a alteração do decidido.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
,
verifico que o recurso expôs de forma clara e específica os fundamentos que embasariam a reforma da sentença
, apresentando argumentação estruturada sobre:
(i)
a alegada legalidade das taxas de juros praticadas, com fundamentação em precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dados do Banco Central;
(ii)
a legalidade da capitalização mensal de juros, com arrimo na Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e na Súmula n. 539 do STJ;
(iii)
a modalidade específica de taxa aplicável ao caso (cartão de crédito parcelado versus empréstimo consignado);
(iv)
a ausência de configuração de dano moral indenizável; e
(v)
a questão da correção monetária pela Taxa SELIC.

O fato de o recurso defender posicionamento jurídico divergente da sentença não configura violação ao princípio da dialeticidade, mas sim
exercício regular do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição
, devendo a controvérsia ser resolvida no mérito recursal.

Ademais, a própria análise crítica que a Apelada faz das razões recursais em suas contrarrazões demonstra que foi plenamente capaz de compreender e rebater os argumentos da Apelante, evidenciando que o recurso cumpriu sua função de viabilizar o contraditório e a ampla defesa.

Diante das razões apresentadas,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e
passo à análise de seus méritos
.

Ressai dos autos que
ANA CÉLIA MATEUS
, servidora pública estadual de Mato Grosso, ocupante do cargo de Analista Administrativo, foi surpreendida com descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica
“
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE – CARTÃO DE CRÉDITO
”
no valor mensal de R$ 1.874,23 (um mil, oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e três centavos), totalizando 17 (dezessete) parcelas descontadas desde dezembro de 2022.

A Autora sustentou que jamais contratou cartão de crédito consignado, nunca recebeu o plástico físico do cartão, não realizou compras mediante cartão e desconhecia a existência de fatura mensal. Alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado.

Narrou que, ao verificar o Portal do Servidor do Estado de Mato Grosso, constatou que o tipo de parcelamento constava como
“INDETERMINADO”
, o que reforçava sua percepção de irregularidade na contratação. Ademais, relatou que não obteve acesso ao contrato firmado, apesar de inúmeras tentativas junto aos canais de atendimento da instituição financeira, incluindo protocolos no Consumidor.gov (n. 2024.01/00008672398), no BACEN (Protocolo n. 2023/659317) e mediante e-mail direcionado ao SAC da
CAPITAL CONSIG
.

Somente após ajuizamento da ação e em sede de contestação, a instituição financeira apresentou documento denominado
“Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 469652”
, datado de 08/11/2022, na qual constava:
(i)
valor financiado de R$ 40.029,60;
(ii)
valor liberado de apenas R$ 10.766,31;
(iii)
96 (noventa e seis) parcelas mensais de R$ 1.874,23;
(iv)
taxa de juros de 4,75% ao mês e 74,52% ao ano; e
(v)
CET de 4,89% ao mês e 78,73% ao ano.

Ocorre que a referida CCB não possuía assinatura física da Autora, tendo sido supostamente assinada eletronicamente via plataforma “
Clicksign
” em 08/11/2022. Contudo, o documento de adesão apresentado não continha informações suficientes sobre a modalidade contratada, taxas aplicadas ou natureza do crédito, tratando-se de formulário genérico de “
dados pessoais
”.

A par disso, a Autora demonstrou que houve significativa divergência entre o valor contratado (R$ 40.029,60) e o valor efetivamente creditado em sua conta bancária (R$ 10.741,31 em 28/11/2022), resultando em diferença de R$ 29.288,29 em seu prejuízo, sem qualquer justificativa ou comprovação pela instituição financeira.

Outrossim, verificou-se que a operação não constava no sistema
REGISTRATO
do Banco Central do Brasil, que consolida todas as operações de crédito registradas pelas instituições financeiras junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR), em violação às obrigações regulamentares previstas na Resolução BACEN n. 4.571/2017.

Em sede de contestação, a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
suscitou impugnação ao benefício da justiça gratuita e, no mérito, alegou a legalidade da contratação, sustentando que a operação foi regularmente efetivada e que a Apelada tinha plena ciência do produto contratado. Juntou aos autos a CCB mencionada e documento de “
dados pessoais
” com referência a assinatura eletrônica.

Finda a instrução processual, o d. Juízo a quo julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos.

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável proposta por
ANA CELIA MATEUS
, contra
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
, ambos qualificados nos autos, insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito.

Em síntese, opõe-se à contratação de cartão de crédito consignado, bem como às taxas e demais medidas indicadas na petição inicial.

Ao final, requereu a procedência da demanda, juntando à inicial documentos.

Efetivada a citação, a parte requerida
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
rebateu os argumentos iniciais, postulando pelo indeferimento do pedido.

Veio-me o processo concluso.

É o breve e necessário relato.

Decido.

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do NCPC, posto que desnecessária a produção de provas.

"Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder”
(STJ-4ª Turma, REsp 2.832-RJ, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora
ANA CELIA MATEUS
não reconhece a contratação na modalidade de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto indevido.

Aquela é incisiva ao alegar que não contratou o cartão de crédito consignado, e sim, empréstimo consignado em folha de pagamento, pretendendo a conversão na modalidade que entende ter contratado.

No mérito
, a controvérsia dos autos gira em torno da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), operação caracterizada pela vinculação de parte da margem consignável do consumidor ao pagamento mínimo da fatura de um cartão de crédito rotativo, independentemente da utilização do cartão ou do recebimento do plástico.

No caso concreto, a parte autora
ANA CELIA MATEUS
firmou contrato de cartão consignado, alegando que não recebeu informações claras sobre a natureza da contratação e acreditava estar aderindo a um empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas, amortização do principal e prazo determinado. O banco réu, por sua vez, sustenta a legalidade formal do contrato.

Nos últimos anos, consolidou-se no mercado financeiro a prática de oferta de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente voltado a aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos. Trata-se de modalidade que combina o uso do crédito rotativo com desconto automático em folha, mediante autorização prévia do consumidor, que compromete um percentual de sua renda mensal — usualmente até 5% — com o pagamento mínimo da fatura do cartão. Apesar de revestido de legalidade formal, esse modelo tem suscitado controvérsia jurídica relevante por seu potencial lesivo, especialmente frente a consumidores vulneráveis e hipervulneráveis.

Sobre tal modalidade, cumpre destacar que se trata, formalmente, de um contrato de cartão de crédito atrelado à reserva de margem consignável (RMC). Essa reserva refere-se à parte da margem consignável legalmente autorizada (limitada a 5% do valor do benefício ou salário), destacada exclusivamente para o pagamento automático do valor mínimo da fatura do cartão. Assim, ainda que o cartão opere com crédito rotativo, o banco assegura a retenção mensal fixa da margem, independentemente de o consumidor ter ou não utilizado o cartão, recebido o plástico ou compreendido a operação. O valor descontado automaticamente (RMC) é destinado à quitação parcial da fatura, e o restante (caso haja utilização do crédito) é cobrado por boleto bancário ou lançado no rotativo, com incidência de juros compostos.

A preferência das instituições financeiras por essa modalidade decorre de vantagens econômicas evidentes, que precisam ser desveladas para fins de análise jurídica:

a)
Rentabilidade elevada:
A principal vantagem é a aplicação de juros mais altos que no consignado tradicional, com capitalização mensal. O crédito rotativo permite a geração de receita contínua sobre o saldo não quitado, tornando o contrato mais lucrativo ao longo do tempo.

b)
Inexistência de amortização efetiva:
Como apenas o valor mínimo é descontado automaticamente, o saldo principal tende a se perpetuar. Isso gera uma “dívida eterna” para o consumidor e uma receita recorrente para o banco, sem necessidade de nova contratação.

c)
Garantia de recebimento via margem consignável:
O risco de inadimplência é virtualmente inexistente. A instituição tem garantia de recebimento direto do INSS ou do órgão pagador, independentemente da utilização do cartão.

d)
Redução de custos operacionais e informacionais:
Frequentemente o cartão não é entregue ao consumidor, não são enviadas faturas mensais, e a contratação é feita de forma remota ou terceirizada. Isso reduz a estrutura de atendimento e fiscalização, ao custo da transparência e da legalidade contratual.

e)
Ausência de necessidade de renovação contratual:
Diferente do empréstimo parcelado, o cartão com RMC não precisa ser renovado. Enquanto o consumidor estiver vivo e recebendo benefício, a retenção da margem será feita de forma automática e contínua.

No entanto a prática vai em direção contrária ao preconizado pelo CDC, pois expõe o consumidor a diversos riscos jurídicos,
violando os seguintes princípios fundamentais
:

1)
Princípio da Informação (art. 6º, III, CDC):
O consumidor tem direito à informação clara, precisa e adequada sobre os produtos e serviços ofertados. A ausência de entrega do cartão, de faturas mensais, ou mesmo de esclarecimento sobre o funcionamento da modalidade, configura violação grave.

2)
Princípio da Boa-fé objetiva (art. 422, CC; art. 4º, III, CDC):
A conduta do fornecedor, ao ocultar a real natureza do contrato (cartão com crédito rotativo) sob a aparência de empréstimo, fere o dever de lealdade e transparência.

3)
Prática abusiva (art. 6º, IV; art. 39, V e 51, IV e §1º, CDC):
A formalização de contrato mais oneroso, com maior risco e sem informação clara, configura prática abusiva e cláusula excessivamente onerosa.

4)
Vício de consentimento (art. 46 e 54, §4º, CDC):
O consumidor assina contrato sem entender que está aderindo a um cartão de crédito. Trata-se de vício de consentimento por ausência de compreensão do objeto contratual.

5)
Proteção à hipervulnerabilidade (art. 4º, §1º, CDC; Estatuto do Idoso)
: Idosos e aposentados devem receber proteção reforçada. A jurisprudência do STJ reconhece sua condição de hipervulnerabilidade, exigindo maior zelo do fornecedor.

Na prática, a questão é muito simples:
se existem duas modalidades de crédito consignado, uma a natural, originário, de crédito consignado simples, e a outra a chamada cartão de crédito com RMC, e a primeira é infinitamente mais benéfica ao consumidor, se ele tivesse sido informado, por ocasião da contratação, de forma clara a transparente, quais os efeitos e consequências de ambas, por qual razão teria escolhido a que lhe é mais gravosa? A resposta é muito simples, em momento nenhum isso lhe foi informado
.

Com efeito, quando se verifica que o consumidor, se adequadamente informado, teria escolhido modalidade contratual
menos onerosa e mais transparente
— como é o caso do empréstimo consignado tradicional em comparação ao cartão de crédito consignado com RMC — surge a presunção de que houve vício de consentimento por ausência de informação e violação dos deveres anexos de boa-fé objetiva.

Na verdade, e o que se observa diariamente nesta Vara Especializada Bancária, é apenas prejuízo do consumidor vulnerável pois o cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável transfere ao banco, de forma quase absoluta, o risco de inadimplência mediante o desconto automático do valor mínimo diretamente da folha de pagamento, mas
mantém, paradoxalmente, a remuneração típica do cartão de crédito rotativo, substancialmente mais elevada que a praticada no empréstimo consignado amortizável
.
A conjugação de garantia robusta e taxa elevada resulta em custo efetivo total desproporcional, produzindo claro desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor, vulnerável por definição nos termos do art. 4º, I, e art. 6º, IV, do Código de Defesa do Consumidor
.

A dinâmica de pagamento mínimo mascarada na rubrica “RMC” perpetua o saldo devedor, pois
o valor descontado em folha nunca extingue o principal, apenas cobre parte dos encargos, de modo que a dívida se renova a cada ciclo
. Na prática,
o consumidor acredita possuir um limite permanente e vê liberada, mês a mês, a mesma margem consignável, induzindo-o a novo uso do crédito e, por conseguinte, à capitalização sucessiva de juros
. Essa engenharia, embora formalmente lícita, revela
desvio funcional do instituto da consignação, concebido para amortização plena e gradual da obrigação, não para alimentá-la indefinidamente
.

O cenário agrava-se pela
assimetria informacional verificada na fase pré-contratual
, como já debatido exaustivamente nesta fundamentação. O contrato costuma ser apresentado por correspondentes bancários como “empréstimo com taxa baixa”, omitindo-se que o desconto obrigatório atinge tão somente o piso da fatura, enquanto a taxa aplicada ao saldo remanescente alcança patamar superior ao consignado tradicional. A
ausência de informação clara, adequada e ostensiva viola o dever de transparência consagrado no art. 6º, III, do CDC
, ampliando a probabilidade de
adesão irrefletida pelo consumidor
, sobretudo aposentados e servidores públicos que já esgotaram os 35 % da margem consignável ordinária e veem na reserva de 5 % a única fonte imediata de liquidez.

Além disso, o contrato é ambíguo em sua denominação "Termo de Adesão”, “Empréstimo Pessoal e Cartão", induzindo o consumidor a acreditar que está contratando primordialmente um empréstimo pessoal; os campos referentes às taxas de juros do cartão de crédito geralmente estão em branco, o que impede o consumidor de conhecer antecipadamente o custo efetivo da operação; não há informação clara sobre o prazo para quitação do débito, elemento essencial em qualquer operação de crédito; o contrato não explica adequadamente o mecanismo da Reserva de Margem Consignável (RMC) e suas implicações para o endividamento do consumidor; não está claramente indicado que os descontos em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, sem amortização significativa do principal.

Essas omissões não são meramente formais, mas comprometem substancialmente o consentimento informado do consumidor, violando frontalmente o disposto no art. 46 do CDC, que estabelece: "Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance."

No caso em análise, é evidente que
o instrumento contratual foi redigido de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance
, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado com RMC.

O modus operandi verificado no caso concreto revela prática comercial abusiva por parte da instituição financeira. A operação é estruturada de forma a criar uma aparência de empréstimo consignado - modalidade de crédito amplamente conhecida e utilizada por servidores públicos - mas com a aplicação dos elevados juros característicos de cartões de crédito.

Essa prática se enquadra na vedação do art. 39, IV, do CDC, que proíbe ao fornecedor "prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços".

A parte requerida
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
, ao oferecer um produto financeiro complexo sem os devidos esclarecimentos, aproveitou-se da assimetria informacional (já mencionada acima) para impor ao consumidor condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional.

Ademais, a modalidade contratada cria uma situação de endividamento potencialmente perpétuo, pois os descontos mensais em folha não amortizam significativamente o saldo devedor, violando o princípio da função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Sintetiza-se tudo o que foi dito, portanto, a
três fatores que tornam o produto caminho rápido ao superendividamento
: a) custo financeiro maior, em virtude de juros próprios do cartão de crédito; b) mecanismo de amortização pelo mínimo, que impede a quitação natural da dívida; e c) deficiência de informação que induz o consumidor a subestimar o impacto econômico de longo prazo. A propósito,
a Lei 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A e seguintes no CDC, enfatiza a
necessidade de prevenção ao superendividamento
, exigindo do
fornecedor avaliação responsável da capacidade de pagamento e comunicação eficiente dos riscos
, deveres aqui claramente mitigados
.

Diante desse quadro, evidencia-se que a
preferência do consumidor pelo cartão consignado não reflete escolha racional entre produtos equivalentes, mas sim resultado da lacuna informacional e da oferta agressiva de crédito
que se vale da reserva compulsória de margem. O banco, beneficiário direto do desenho operacional, maximiza receita em ambiente de risco residual praticamente nulo, enquanto o
consumidor assume prestação potencialmente perpétua, vulnerando seu mínimo existencial e contrariando os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual
. Conclui-se, por consequência, que o instrumento em exame configura prática abusiva, apta a ensejar a revisão judicial das cláusulas pertinentes, conforme autoriza o art. 6º, V, e art. 51, IV, do CDC, bem como medidas assecuratórias voltadas à recomposição do equilíbrio econômico-jurídico e à prevenção do superendividamento.

Assim, repita-se pois fundamental para a compreensão da questão: se a parte autora
ANA CELIA MATEUS
, tivesse sido adequadamente informada, obviamente teria escolhido modalidade contratual menos onerosa e mais transparente — como é o caso do empréstimo consignado tradicional, em comparação ao cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) — logo, escolhendo o cartão de crédito com RMC, impõe-se reconhecer a ocorrência de vício de consentimento decorrente da ausência de informações claras
(pois não lhe foi apresentada a outra modalidade)
e da violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva. Trata-se de cenário em que a vontade contratual não se formou de modo livre e esclarecido, sobretudo diante da reconhecida hipervulnerabilidade do público-alvo, composto, em sua maioria, por aposentados, pensionistas e servidores públicos com histórico de endividamento.

Nos termos do artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, como visto acima, é direito básico do consumidor a obtenção de informações claras, adequadas e precisas sobre os produtos e serviços oferecidos. Quando o fornecedor não esclarece, de forma didática e transparente, que o contrato diz respeito a um cartão de crédito com crédito rotativo, e não a um mútuo com amortização programada, há flagrante afronta ao dever de informação.

E, mais do que isso, ainda que o cartão tenha sido efetivamente entregue ao consumidor, ou que existam registros de eventuais utilizações do limite de crédito, a infração aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual permanece configurada.
Isso porque
o cerne da ilegalidade não está apenas na ausência física do cartão ou na inexistência de uso do crédito, mas sim
na forma como a contratação se dá
:
sem esclarecimento quanto às consequências financeiras da adesão a um produto com juros mais elevados, amortização precária, capitalização mensal e potencial de perpetuação da dívida, em contraste com o consignado convencional, que possui parcelas definidas, amortização do principal e maior previsibilidade.

Portanto,
a mera entrega do cartão, ou o eventual uso do limite, não purgam o vício original da relação contratual, tampouco elidem a prática abusiva se o consumidor não foi previamente esclarecido sobre a real natureza da obrigação assumida.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive, tem consolidado esse entendimento:

(...)

Por isso, essa forma de contratação, voltada para consumidores hipervulneráveis e frequentemente já endividados, constitui grave desrespeito à função social do contrato (art. 421 do Código Civil) e viola frontalmente os princípios da boa-fé, da lealdade, da confiança legítima e da proteção à dignidade do consumidor idoso, ou de outra classe vulnerável.

Portanto, a opção pela modalidade mais gravosa — que gera maiores ganhos para a instituição financeira e maiores encargos ao consumidor — sem uma justificativa racional ou econômica evidente, apenas se explica por ausência de informação ou por má-fé negocial.

Com certeza, repita-se, se o consumidor tivesse recebido informação clara sobre os dois produtos disponíveis e seus efeitos financeiros — sendo um deles com taxa de juros significativamente inferior, com amortização garantida e prazo certo (o consignado tradicional), e o outro com juros elevados, ausência de amortização real e potencial de endividamento infinito (o cartão com RMC) — a escolha racional seria, evidentemente, pela primeira modalidade. A opção pela mais onerosa apenas se explica por falha na informação ou por manipulação contratual, o que compromete a validade do consentimento e autoriza, judicialmente:

(...)

Evidente então que a ausência de escolha informada vicia a contratação e autoriza sua revisão ou anulação, sobretudo quando a alternativa supostamente “escolhida” é, objetivamente, mais gravosa, mais lucrativa para o banco e desprovida de justificativa econômica racional do ponto de vista do consumidor.

Todavia, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, no caso concreto,
não se verifica ofensa a direitos da personalidade de tal gravidade que justifique a reparação moral autônoma.
Isso porque a discussão travada gira em torno de desequilíbrio contratual e falta de informação adequada — hipóteses que, por si sós, não configuram dano extrapatrimonial presumido. Ausente prova de abalo concreto, humilhação, exposição vexatória ou violação direta à honra subjetiva ou objetiva da parte autora, incabível a condenação em danos morais.

O inadimplemento contratual ou a prática abusiva, ainda que juridicamente reprovável,
não gera automaticamente dano moral
, sendo indispensável a demonstração de repercussão concreta na esfera íntima do consumidor, o que não restou demonstrado no presente feito.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento nos artigos 6º, incisos III, IV e V; 39, V; 42, parágrafo único; 46; e 51, IV e §1º, III, todos do Código de Defesa do Consumidor, e nos artigos 421 e 422 do Código Civil, para:

1.
Determinar a revisão da contratação
, com fundamento no artigo 6º, V, do CDC, de modo a adequar o contrato às normas de proteção do consumidor, afastando-se a natureza de cartão de crédito rotativo com RMC;

2.
Requalificar a relação contratual como contrato de mútuo bancário convencional
, com aplicação das taxas médias de mercado para
crédito consignado
, conforme publicadas pelo Banco Central do Brasil, desde a contratação;

3.
Condenar
a parte ré
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A
à restituição dos valores cobrados indevidamente, a título de pagamento mínimo de fatura, por meio de repetição simples, a ser apurada em liquidação de sentença, devidamente corrigidos pelo INPC e com juros de 1% ao mês;

4.
Condenar
a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

Pois bem.

Preliminarmente ao exame de mérito propriamente dito, destaco que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza inequivocamente como relação de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado da Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

No caso em tela, conquanto a Apelada
ANA CÉLIA MATEUS
não se enquadre na categoria de idosa, é imperioso reconhecer sua condição de
vulnerabilidade técnica e informacional
, especialmente considerando:
(i)
a complexidade do produto financeiro ofertado;
(ii)
a assimetria informacional entre consumidor e instituição financeira;
(iii)
a natureza alimentar de sua remuneração como servidora pública; e
(iv)
o comprometimento significativo de sua margem consignável (R$ 1.874,23 sobre rendimento líquido de R$ 6.655,05, representando aproximadamente 28% de sua renda).

Tal condição impõe às instituições financeiras um
dever de informação e transparência
ainda mais rigoroso, em consonância com as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os art. 6º, inc. III, 46 e 54, §4º.

Nesse contexto, mostra-se
cabível a inversão do ônus da prova,
nos termos do art. 6º, inc. VIII, do CDC,
considerando a verossimilhança das alegações da consumidora
, notadamente em razão de sua condição de hipossuficiência técnica e informacional, agravada pela ausência de entrega de documentação contratual completa e pela divergência entre os valores contratados e efetivamente creditados.

Ressalto que a inversão do ônus da prova não significa a isenção do consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, mas sim que, em havendo dúvida, a solução deve ser em seu favor, especialmente quando se trata da comprovação de fato negativo, qual seja,
a não contratação válida e informada de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável
.

Nessa ordem de ideias,
o cerne da questão desloca-se para a averiguação se houve o
consentimento válido
da Apelada para a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, ou se esta contratou apenas empréstimo consignado tradicional
, como sustenta.

Dito isso, cumpre esclarecer as diferenças fundamentais entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

O empréstimo consignado se caracteriza pela contratação de valor certo e determinado, com estabelecimento de prazo definido para quitação mediante parcelas fixas descontadas diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor.

Por outro lado, o cartão de crédito consignado com RMC corresponde à contratação de um cartão de crédito cuja fatura mínima é descontada diretamente da folha de pagamento ou benefício previdenciário do consumidor, nos limites da margem consignável. Tal desconto, contudo, pode ser insuficiente para quitar o valor integral da fatura, o que resulta na incidência de encargos financeiros sobre o saldo remanescente e, consequentemente, o prolongamento indefinido da dívida, fenômeno conhecido como "
dívida impagável
" ou "
bola de neve
".

No caso dos autos, ainda que a
CAPITAL CONSIG
tenha juntado cópia de documento denominado “
Cédula de Crédito Bancário – CCB nº 469652
” (ID. 310367376) e “
dados pessoais
” com referência a assinatura eletrônica via plataforma “
Clicksign
” (ID. 310366937),
a análise detida dos autos revela que
não há evidência clara
de que a Apelada foi devidamente informada sobre a natureza jurídica da contratação realizada
, especialmente quanto à distinção entre empréstimo consignado e cartão de crédito consignado com RMC.

Para além disso, diversos elementos dos autos evidenciam a
falha no dever de informação
por parte da instituição financeira:

I)

O documento apresentado pela Apelante (ID. 310366937) constitui mero formulário de “
dados pessoais
”, desprovido de qualquer informação financeira relevante, tais como:
(i)
modalidade específica do crédito;
(ii)
valor efetivo a ser creditado;
(iii)
taxa de juros mensal e anual;
(iv)
CET (Custo Efetivo Total);
(v)
número de parcelas;
(vi)
data de vencimento;
(vii)
forma de amortização; e
(viii)
prazo total da operação;

II)

A Cédula de Crédito Bancário apresentada (ID. 310367376) não possui assinatura física da Autora, tendo sido supostamente firmada por meio eletrônico. Contudo, o instrumento contratual apresenta graves inconsistências:
(i)
indica valor financiado de R$ 40.029,60, mas o valor efetivamente creditado foi de apenas R$ 10.741,31, gerando diferença não justificada de R$ 29.288,29;
(ii)
estabelece 96 parcelas mensais fixas, o que caracterizaria empréstimo amortizável, e não cartão de crédito rotativo;
(iii)
no item “
1. OBJETO
” da CCB, consta expressamente:
“libera em favor do EMITENTE, e este aceita, um
crédito não rotativo
”
, em contradição com a natureza de cartão de crédito alegada por
CAPITAL CONSIG
.

III)

Os descontos em folha de pagamento são realizados sob a rubrica
“CAPITAL CONSIG SOCIEDADE – CARTÃO DE CRÉDITO”

(ID. 310366942), e não como “
empréstimo consignado
”, o que demonstra a natureza da operação contratada pela instituição financeira, ainda que a Autora não tivesse ciência dessa distinção.

IV)

A instituição financeira Apelante não comprovou:
(i)
a entrega do cartão físico à consumidora;
(ii)
o envio de faturas mensais;
(iii)
a existência de número de cartão de crédito;
(iv)
a realização de compras em estabelecimentos comerciais; ou
(v)
qualquer utilização do cartão para finalidade diversa do saque inicial. A única operação verificada foi a transferência eletrônica (TED) do valor de R$ 10.741,31 para a conta bancária da Autora em 28/11/2022 (ID. 310367380 - Pág. 4), o que se assemelha à liberação de empréstimo consignado tradicional, e não à utilização de cartão de crédito.

Não bastando, a
ANA CÉLIA MATEUS
comprovou ter realizado inúmeras tentativas de obter cópia do contrato e esclarecimentos sobre a operação, mediante:
(i)
protocolo no Consumidor.gov sob n. 2024.01/00008672398 (sem resposta – ID. 310366938);
(ii)
reclamação junto ao BACEN sob protocolo n. 2023/659317 (ID. 310366941); e
(iii)
solicitação via e-mail ao SAC da
CAPITAL CONSIG
(ID. 310366940).

Salienta-se que, em nenhuma dessas oportunidades, a
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
forneceu informações completas ou documentação contratual adequada,
em flagrante violação ao Decreto Estadual n. 691/2016
, posteriormente revogado pelo Decreto Estadual n. 1.630/2025, que regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores estaduais civis e militares, ativos e inativos, e seus pensionistas.

Salta aos olhos a consulta ao sistema
REGISTRATO
do Banco Central do Brasil
, que consolida todas as operações de crédito registradas pelas instituições financeiras junto ao Sistema de Informações de Crédito (SCR),
em que

não se constava qualquer operação em nome da Capital Consig
(
vide
ID. 310367381), em violação à Resolução BACEN n. 4.571/2017, que dispõe sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR).

Essa omissão reforça a irregularidade da operação e a ausência de transparência por parte da instituição financeira
.

Diante desse contexto probatório,
resta evidenciado que a
CAPITAL CONSIG
não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar que prestou
informações claras, adequadas e precisas
à consumidora
, deixando de demonstrar que esta tinha plena ciência de que estava contratando cartão de crédito consignado com RMC, e não empréstimo consignado tradicional, como pretendia.

Conforme já decidiu este Tribunal de Justiça em caso análogo:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. Razões de decidir:
Configura-se prática abusiva o contrato de cartão de crédito consignado quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo consignado, evidenciado pelo crédito via TED e ausência de uso do cartão, violando os princípios da boa-fé e transparência (CDC, art. 6º, III)
.
Reconhecida a necessidade de conversão da operação em contrato de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado, nos termos do art. 170 do CC
. Não se verifica dano moral indenizável, considerando que o transtorno gerado não excede o mero aborrecimento, à míngua de negativação ou exposição vexatória. [...].”
(TJ/MT. RAC 1022486-50.2023.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 27/11/2024, DJe: 29/11/2024; g. n.).

O art. 6º, III, do CDC, estabelece como direito básico do consumidor “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem
”.

Quando a instituição financeira não esclarece, de forma didática, transparente e inequívoca, que o contrato diz respeito a um
cartão de crédito rotativo com reserva de margem consignável
, e não a um
mútuo bancário com amortização programada e prazo determinado
, há flagrante afronta ao dever de informação.

Ademais, o art. 46 do CDC é expresso ao determinar que
“Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”
.

No caso em tela, vê-se que
o instrumento contratual apresentado ao ID. 310367376 foi redigido de modo a
dificultar a compreensão
de seu verdadeiro sentido e alcance
, especialmente quanto às diferenças fundamentais entre um empréstimo consignado tradicional e um cartão de crédito consignado com RMC.

Nessa ordem de ideias, percebe-se que a
CAPITAL CONSIG
, ao oferecer um produto financeiro complexo sem os devidos esclarecimentos, aproveitou-se da
assimetria informacional
para impor ao consumidor condições substancialmente mais onerosas do que aquelas que seriam aplicáveis em um empréstimo consignado tradicional.

Para além disso, a modalidade contratada cria uma situação de
endividamento potencialmente perpétuo
, pois os descontos mensais em folha não amortizam significativamente o saldo devedor, violando o
princípio da função social do contrato
(art. 421 do Código Civil) e a
boa-fé objetiva
(art. 422 do Código Civil).

Em linha, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, RESTITUIÇÃO EM DOBRO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ERRO SUBSTANCIAL QUANTO À NATUREZA DO CONTRATO - CONFIGURAÇÃO - IRDR TEMA 73 - NULIDADE DO CONTRATO - DANO MORAL - DEVIDO - "QUANTUM" INDENIZATÓRIO. I- Nos termos do art. 171, II, do Código Civil, além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico por vício resultante de "erro substancial", caracterizado como um vício no ato de vontade do emissor da declaração constante do negócio jurídico. II-
Conforme restou pacificado por este E. Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR Tema 73, deve ser considerado configurado o "erro substancial" na contratação de "cartão de crédito consignado" quando a Instituição Financeira oculta as reais características mais onerosas do negócio, deixando de informar, clara e expressamente, sobre a existência de valor remanescente a ser pago à parte pela contratante através de fatura, induzindo o consumidor a pensar que está contratando empréstimo consignado usualmente conhecido, sobretudo quando o consumidor sequer fez uso efetivo do cartão de crédito como tal, mas apenas da função "saque", e o crédito contratado foi disponibilizado ao consumidor por meio da transferência do crédito para sua conta bancária - e não como "saque".
III- Nesses casos de erro substancial, "fica evidenciado o dano moral, pois tal atitude atingiu a honra e a integridade psicológica do consumidor, que se viu profundamente desrespeitado e enganado pela instituição financeira, o que é causa de extrema angústia e apreensão" (TJMG - IRDR Tema 73).”
(TJ/MG. RAC 50017479720238130407. Relator Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível. Julgamento: 14/05/2024, DJe: 14/05/2024; g. n.).

Assim, entendo que, no caso concreto, a instituição financeira violou frontalmente os princípios da
transparência, informação adequada e boa-fé objetiva
,
induzindo a consumidora a erro na contratação,
o que configura
vício de consentimento
apto a ensejar a
invalidação
ou
conversão da avença
.

Diante da constatação de vício na formação do consentimento de
ANA CÉLIA MATEUS
,
não se mostra adequada a declaração de
inexistência
do débito, uma vez que houve, de fato, disponibilização de valores à consumidora
(ainda que em montante inferior ao contratado).

Contudo, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, equidade e função social dos contratos,
impõe-se a conversão da operação para a modalidade de empréstimo consignado
,
com a incidência de juros remuneratórios no patamar médio de mercado para essa modalidade contratual, divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (novembro/2022)
, eis que era a contratação efetivamente pretendida pela Autora.

Conforme já decidiu este E. Tribunal:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – COMPENSAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS NA CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC,
é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

In casu, o banco induziu
o consumidor a erro, tendo em vista que este celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.
[...].”
(TJ/MT. RAC 1020817-11.2021.8.11.0015. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 20/03/2024. DJe: 24/03/2024; g. n.).

Quanto à arguição da Apelante
CAPITAL CONSIG
de que as taxas praticadas seriam legais porque não ultrapassariam uma vez e meia a taxa média de mercado para “
cartão de crédito parcelado
” (série 25478 do BACEN),
o argumento não merece prosperar
.

Isso porque, conforme já fundamentado, a operação deve ser
requalificada
como
empréstimo consignado tradicional
, e não como cartão de crédito. Assim, a taxa de juros aplicável é aquela correspondente à modalidade
“crédito pessoal consignado”
divulgada pelo Banco Central do Brasil, cabendo, nesse sentido, a incidência da Súmula n. 530 do STJ, que estabelece:

“Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.”

Desta feita, correta a sentença ao determinar a aplicação das taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para a modalidade de
empréstimo consignado
, e não para cartão de crédito,
devendo ser mantida integralmente neste ponto
.

Quanto ao
pedido de repetição do indébito
, tanto a sentença recorrida quanto a Apelada reconhecem ser devida a restituição dos valores pagos indevidamente,
de modo que a controvérsia reside na forma dessa restituição
, se
simples
(conforme decidido na sentença) ou
em dobro
(conforme pleiteado no recurso adesivo).

Ao ponto, comungo da
orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
” (STJ. EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021), tendo sido modulados os efeitos para aplicação do entendimento apenas às cobranças posteriores à publicação do acórdão.

No caso concreto, o contrato foi celebrado em
novembro/2022
e os descontos perduraram ao menos até o ajuizamento da ação (junho/2024), ou seja,
integralmente após a data da modulação temporal
(30/03/2021).

E
m caso análogo, já decidiu este Sodalício
:

“DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, II, DO CPC. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART . 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 600.663/RS. DANOS MORAIS INDEVIDOS . FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A repetição de indébito deve observar a modulação de efeitos fixada pelo STJ no EARESP 600.663/RS, que determina a restituição simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os descontos realizados após essa data, independentemente da demonstração de má-fé, em razão da prevalência da boa-fé objetiva.
(...).

Tese de julgamento: O ônus da prova acerca da autenticidade da assinatura em contrato impugnado recai sobre o fornecedor, que deve demonstrá-la por perícia ou meios legais e moralmente legítimos.
A repetição de indébito em contratos de consumo obedece ao critério da boa-fé objetiva, sendo simples para valores descontados até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, conforme modulação fixada no EARESP 600.663/RS
. A condenação por danos morais é indevida quando configurado o fracionamento indevido de demandas, caracterizando conduta abusiva e demanda predatória. (...).”
(TJ/MT. RAC 1000706-89.2021.8.11.0052, Relator Des. Rubens De Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 29/01/2025, DJe: 02/02/2025).

Nessa perspectiva, considerando que:
(i)
a contratação ocorreu em novembro/2022,
após
a data da modulação temporal (30/03/2021);
(ii)
houve inequívoca conduta contrária à boa-fé objetiva por parte da instituição financeira; e
(iii)
a diferença eventualmente apurada em liquidação de sentença decorrerá exclusivamente de descontos realizados após 30/03/2021,
imperativo o acolhimento do Recurso Adesivo, neste ponto,

para determinar que a repetição do indébito seja realizada
em dobro
, nos termos do art. 42, § único, do CDC, e do Tema n. 929 do STJ.

No que tange ao
pedido de indenização por danos morais
, o Juízo
a quo
entendeu que não ter restado configurada lesão aos direitos da personalidade da consumidora, considerando que a situação não teria ultrapassado o mero aborrecimento cotidiano.

ANA CÉLIA MATEUS
se

insurge, em seu Recurso Adesivo, contra esse entendimento, sustentando que a conduta da instituição financeira causou angústia, frustração e desrespeito que extrapolam o mero dissabor, especialmente considerando:
(i)
a natureza alimentar de sua remuneração;
(ii)
o comprometimento de aproximadamente 28% de sua renda líquida;
(iii)
as inúmeras tentativas frustradas de obter informações e documentação;
(iv)
o descumprimento de obrigações legais e regulamentares pela instituição financeira; e
(v)
a perpetuação dos descontos por mais de 18 meses sem possibilidade de amortização efetiva da dívida.

Sem delonga, no caso concreto, as circunstâncias específicas extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, visto que a remuneração de servidor público possui
natureza alimentar
, destinando-se à subsistência digna da pessoa e de sua família, de forma que
o comprometimento desproporcional dessa renda por operação viciada em seu consentimento configura violação à
dignidade da pessoa humana
(art. 1º, inc. III, CF).

Não se ignora que a instituição financeira não apenas induziu a consumidora a erro na contratação, como também se manteve inerte diante de
múltiplas solicitações
de esclarecimentos e fornecimento de documentação, realizadas por diversos canais (Consumidor.gov, BACEN, e-mail ao SAC),
demonstrando completo
descaso
com os direitos do consumidor
.

Pontua-se que os descontos perduraram por mais de
18 meses
(de dezembro/2022 a junho/2024), período durante o qual a consumidora conviveu com a incerteza quanto à natureza, legalidade e duração dos descontos, sem conseguir obter informações ou solução junto à instituição financeira.

Indubitavelmente,
essa situação de
incerteza prolongada
acarretou evidente abalo psicológico, angústia e preocupação que transcendem o mero aborrecimento cotidiano
,
configurando dano moral indenizável
, que merece reprimenda judicial não apenas para compensar o dano sofrido pela consumidora, mas também para
desestimular a reiteração
de condutas semelhantes (função pedagógica e punitiva da responsabilidade civil).

Para a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, considerando:
(i)
a condição socioeconômica das partes;
(ii)
a gravidade e repercussão da ofensa;
(iii)
o grau de culpa da instituição financeira;
(iv)
a extensão do dano causado; e
(v)
o caráter pedagógico e punitivo da condenação.

Considerando tais parâmetros, bem como os precedentes jurisprudenciais em casos análogos,
entendo adequado fixar a indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais),
valor que se mostra
adequado
e
proporcional
às circunstâncias do caso, observando os critérios de
razoabilidade
e
proporcionalidade
, sem configurar enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto à argumentação da Apelante
CAPITAL CONSIG
de que deveria ser aplicada exclusivamente a
Taxa SELIC
para atualização dos valores, afastando-se a cumulação com o
INPC
,
o argumento merece parcial acolhida
.

Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 112 em recurso repetitivo, estabeleceu que: “
A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
.”

Posteriormente, a Lei n. 14.905/2024 alterou o art. 406 do Código Civil, estabelecendo que a taxa de juros moratórios aplicável às obrigações civis será aquela prevista para os débitos tributários, que, atualmente, é a própria
Taxa SELIC
.

Destarte,
cabe o parcial acolhimento da insurgência da Apelante CAPITAL CONSIG
, neste ponto, para determinar que a atualização dos valores devidos seja realizada exclusivamente pela
Taxa SELIC
, afastando-se a cumulação com o INPC, observando-se a data em que a Lei nº 14.905/2024 passou a produzir efeitos.

Por todo o exposto, conheço dos recursos e:

1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo interposto pela
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.
, exclusivamente para determinar que a atualização monetária e os juros de mora dos valores devidos sejam calculados exclusivamente pela
Taxa SELIC
, afastando-se a cumulação com o INPC determinada na sentença recorrida, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos art. 389, § único, e 406, ambos do Código Civil (Tema n. 112/STJ);

II)
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto por
ANA CÉLIA MATEUS
para:

II.a)
determinar que a
repetição do indébito
, a ser apurada em liquidação de sentença, seja realizada
em dobro
, nos termos do art. 42, § único, do CDC e da orientação jurisprudencial do STJ (
EAREsp n. 676.608/RS),
considerando que a contratação e os descontos ocorreram integralmente após a data da modulação temporal (30/03/2021) e que restou configurada conduta contrária à boa-fé objetiva;

II.b)
reconhecer a ocorrência de
dano moral
e condenar
CAPITAL CONSIG
ao pagamento de indenização no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, atualizado monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) pela Taxa SELIC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (novembro/2022).

Nos termos da jurisprudência dominante do STJ, em caso de provimento parcial, é impossível a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, § 11 do CPC (
Ex vi
STJ. EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma. Julgamento: 04/04/2017, DJe: 08/05/2017), de modo que
deixo de redistribuir os ônus sucumbenciais em favor de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A.

Outrossim,
d
eixo de majorar os honorários recursais em favor de
ANA CÉLIA MATEUS,
tendo em vista o entendimento consolidado no STJ no sentido de que são incabíveis
“no recurso interposto pela parte vencedora para ampliar a condenação, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC/2015”
(
Ex vi
EAREsp n. 1.847.842/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 06/09/2023, DJe 21/09/2023).

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO-VOGAL COM RESSALVAS
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara,

Peço vênia para acompanhar o eminente Relator quanto ao provimento do recurso, formulando, entretanto, as seguintes ressalvas de entendimento.

Ressalvo, desde logo, minha posição pessoal no sentido de que a contratação realizada sob a modalidade de cartão de crédito consignado — sobretudo quando se trata de avença firmada há longo tempo e utilizada exclusivamente para saques — não se equipara juridicamente ao contrato de empréstimo consignado tradicional. Isso porque apresenta características próprias, tais como a incidência de encargos rotativos, a existência de limite de crédito preestabelecido e a amortização mínima mensal, o que lhe confere um regime contratual distinto, incompatível com o modelo de parcelamento próprio dos contratos convencionais de mútuo com desconto em folha.

Não obstante tais considerações, curvo-me ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.123.485/SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05/05/2025), que, com respaldo na proteção da boa-fé objetiva e da função social do contrato, admite a reclassificação dessa modalidade como empréstimo consignado comum, especialmente quando verificada sua utilização exclusiva para saques e a ausência de informação clara ao consumidor.

Com tais considerações, acompanho o Relator, com ressalvas.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025